Tribunal: TJMT
Processo: 1005272-09.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005272-09.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PROCOPIO DE LIMA - CPF: 795.542.961-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDELICE DE MORAIS - CPF: 032.072.191-44 (VÍTIMA), THIAGO SILVA COELHO - CPF: 049.668.341-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 900.428.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005272-09.2020.8.11.0055

APELANTE: CARLOS ALBERTO PROCOPIO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES SOFRIDAS – PROVAS ORAIS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E SEGURO – AMEAÇAS PROFERIDAS NA PRESENÇA DOS POLICIAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O depoimento coerente e harmônico da vítima, apresentado nas duas fases da persecução penal, corroborado pelo laudo pericial, que comprova as lesões sofridas, são provas suficientes da prática do crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica, notadamente pelo fato de o delito ter sido cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas
” (TJMT. N.U 0025426-41.2019.8.11.0042, minha relatoria, DJe: 5/8/2022).

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória do crime de ameaça quando o acusado a profere não só na presença da vítima, como também na frente dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005272-09.2020.8.11.0055

APELANTE: CARLOS ALBERTO PROCOPIO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Alberto Procópio de Lima
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 147,
caput
, c/c art. 61, II, ‘
f
’, e art. 129, § 9o [ameaça e lesão corporal], todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005272-09.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Carlos Alberto Procópio de Lima
a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“
01o FATO
.

No dia 15 de setembro de 2020, em horário não definido, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado CARLOS ALBERTO PROCÓPIO DE LIMA, com consciência e vontade e de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima Valdelice de Morais, sua até então convivente, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Conforme depoimento da vítima de f. 14/15, na data dos fatos, o denunciado chegou em casa embriagado, motivo pelo qual iniciou-se uma discussão entre o casal, sendo que em certo momento da discussão, Carlos apossou-se de uma faca e começou a ameaçar Valdelice, afirmando que iria matá-la.

02o FATO
.

No dia seguinte, 16 de setembro de 2020, por volta das 13h30min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado CARLOS ALBERTO PROCÓPIO DE LIMA, com consciência e vontade e de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade corporal da vítima Valdelice de Morais, sua convivente à época, causando-lhe as lesões constatadas nas imagens anexadas às f. 23/25, bem como no Laudo do Exame de Corpo de Delito de f. 60/64.

Conforme se depreende ainda dos autos, no outro
dia, o denunciado saiu pela manhã retornando por volta das 13h30min novamente embriagado. Sendo assim, a vítima afirmou que não queria mais manter o relacionamento, por não suportar mais aquela situação. Irritado com a situação, o denunciado começou a agredir a vítima com socos, chutes, puxões de cabelo e inclusive jogando uma louça de vidro no pé desta, causando-lhe diversas lesões, conforme descrito no laudo mencionado alhures.

03o FATO.

Nas mesmas condições de tempo e espaço, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
CARLOS ALBERTO PROCÓPIO DE LIMA,
com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, em continuidade delitiva, ameaçou a vítima

Valdelice de Morais,
sua até então convivente, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.
Ato contínuo às agressões perpetradas contra a vítima,
Carlos
novamente a ameaçou de morte, dizendo que, caso esta chamasse a polícia, colocaria fogo na residência e a mataria assim que fosse posto em liberdade. Inclusive, segundo os policias que compareceram ao local e conduziram o casal ao CISC, durante o deslocamento, o denunciado continuou a ameaçar a vítima dizendo que a mataria assim que saísse.

Por fim, cumpre ressaltar que, segundo a vítima, não foi a primeira vez que teve conflitos com Carlos, tendo inclusive prestado diversas outras queixas contra o mesmo.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CARLOS ALBERTO PROCÓPIO DE LIMA como incurso nas disposições do artigo 147, caput, c.c. artigo 61, II, “f”, por diversas vezes, em continuidade delitiva, c.c. artigo 129, § 9o, todos do Código Penal, em concurso material com as ameaças
”.

Encerada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelos crimes descritos na exordial acusatória, assim fundamentando o juízo de origem:

“
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face do réu CARLOS ALBERTO PROCÓPIO DE LIMA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções penais previstas artigo 147, caput, c.c. artigo 61, II, “f”, por diversas vezes, em continuidade delitiva, c.c. artigo 129, § 9o, todos do Código Penal, em concurso material com as ameaças, pela suposta prática dos fatos delituosos descritos na denúncia: (...).

Denúncia recebida em 05/10/2020 (ID 40514385).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação, sem alegar qualquer matéria adstrita ao recebimento da denúncia (ID 43285235).

Durante a instrução processual foi inquirida a vítima Valdelice de Morais e a testemunha Thiago Silva Coelho, bem como interrogado do réu. As partes desistiram da oitiva da testemunha Admilson Duarte de Oliveira, o que foi homologado pelo Juízo.

O Ministério Público apresentou memoriais finais, requerendo a condenação do réu nos exatos termos da denúncia (ID 69077799).

A Defesa, por sua vez, em alegações finais, requestou pela absolvição do acusado, por não haver provas judicializadas suficientes para sua condenação.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo e que seja estabelecido o regime menos gravoso para cumprimento da reprimenda.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Por inexistirem preliminares a serem analisadas e, como bem se nota, considerando que os ditames processuais foram observados, não havendo quaisquer nulidades processuais a serem sanadas ou decretadas, passo a analisar o mérito da demanda.

A materialidade dos delitos está demonstrada auto de prisão em flagrante, termo de declarações da vítima e testemunhas prestadas em sede investigativa e judicial, boletim de ocorrência, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas e laudo de exame de corpo de delito, todos anexos no ID 39875719.

Quanto à autoria dos delitos, de igual forma, restou inequívoca nos autos, devido ao arcabouço probatório aviado durante a persecução processual.

Com efeito, a vítima Valdelice de Morais, relatou à Autoridade Policial que é ex-companheira do acusado que, por sua vez, tê-la-ia agredido e ameaçado nos termos constantes de seu depoimento prestado no âmbito inquisitivo:

[...] QUE convive maritalmente com CARLOS ALBERTO PROCOPIO DE LIMA há cerca de treze anos e não possuem filhos em comum. Todavia possui outros filhos que não residem consigo, todos maiores de idade; QUE já registrou outros boletins de ocorrência em desfavor do acusado, também por violência doméstica, diz: “ele diz que vai mudar, que vai parar de beber, então eu aceito ele de volta, mas não adianta ele não vai mudar. Eu já tentei me matar duas vezes por causa dele.”; QUE o acusado possui histórico de agressividade, diz que sempre foi violento consigo de várias formas de agressão, verbal, física e psicológica, tanto que descreveu que já havia feito outros registros policiais; QUE na data de ontem, 15.09.2020, o acusado chegou na sua residência embriagado e houve discussão entre o casal, situação que CARLOS apossou-se de uma faca e mencionou ameaças contra a vida da declarante; QUE o casal dormiu e pela manhã CARLOS ALBERTO saiu novamente para fazer uso de bebidas alcoólicas; QUE por volta de 13:30 horas, diz que ele retornou e a declarante mencionou que não queria manter mais o relacionamento amoroso; QUE o acusado em contrapartida ameaçou a si e ainda agrediu fisicamente com socos, chutes e puxões de cabelo, por não aceitar o termino do relacionamento; QUE a vítima relata que houve necessidade de também interpor força contra o acusado para sua defesa; QUE a declarante apresenta lesão corporal aparente, um corte no dedo do pé, diz: “ele me jogou uma vasilha de vidro no pé que cortou” e ainda uma pequena escoriação na região da perna; Questionada se apresenta outas lesões, responde em negação; QUE não houveram testemunhas, pois o fato ocorreu no interior da residência; QUE ainda na data hoje, foi ameaçada que caso acionasse a polícia o acusado iria atear fogo na residência da declarante e ainda tentaria contra sua vida caso fosse preso [...] (sic). (ID 39875719).

Em solo judicial
,
a vítima reiterou
completamente
a versão apresentada à Autoridade Policial
conforme fragmentos de seu depoimento doravante colacionados, in verbis:

Promotor: A senhora, o nome do ex-convivente da senhora Carlos Alberto...

Vítima: Procópio de Lima.

Promotor: A senhora convive com ele ainda?

Vítima: Não, nós separamos.

Promotor: Depois do fato vocês separaram?

Promotor: É, dai eu fui ai, fiz o boletim, dai ele foi preso e estamos separado.

Promotor: Aham! E esse fato do dia 15 de setembro de 2020 foi um fato isolado da vida de vocês ou isso era recorrente ai durante a convivência?

Vítima: Não, ele não é assim, assim não agride eu direto não né, se ele é, ele chegou embriagado né...

Promotor: Oi?

Vítima: É só quando ele bebe *áudio inaudível* só que ele não me agride não assim.

Promotor: Ele é agressivo só quando bebe?

Vítima: Quando bebe só, quando ele tá, quando ele não bebe ele não é.

Promotor: E ele bebe com que frequência?

Vítima: Eu não sei.

Promotor: A senhora está rindo?

Vítima: Não.

Promotor: Isso que eu estou querendo saber era direto ou era um fato isolado, aconteceu outras vezes? Como é que foi que aconteceu isso?

Vítima: Aconteceu uma vez *áudio inaudível* e aconteceu uma vez em 2018 né, agora foi a segunda vez que ele me agrediu só.

Promotor: Foi a segunda vez? Ah isso que eu queria saber. Agora no dia 15 de setembro de 2021, o que aconteceu entre a senhora e o Carlos Alberto?

Vítima: Não, ele estava, ele bebeu a cachaça no dia 15 ai ele chegou né só me ameaçou só, dai esta passou, ai no outro dia ele voltou a beber ai foi na hora que ele me agrediu, eu mandei ele embora dai ele me agrediu.

Promotor: No primeiro dia, essa ameaça a senhora sabe me dizer o que ele falou?

Vítima: Quando ele bebe cachaça, ele fica falando assim falando que vai puxar faca pra mim, só.

Promotor: Então, nesse dia ele falou que ia puxar faca pra senhora?

Vítima: É, ele pegou a faquinha só né, falou ah te meto a faca, só isso, ai aconteceu mais nada.

Promotor: Ele chegou a mostrar a faca pra senhora?

Vítima: É, uma faquinha de serra.

Promotor: Mas não agrediu a senhora não?

Vítima: Não, não me agrediu não.

Promotor: Ai no outro dia, ai a senhora colocou ele pra fora de casa?

Vítima: É, ele saiu, chegou embriagado, ai eu falei pega sua roupa e vai embora, ai foi na hora que ele me agrediu.

Promotor: Ai ele agrediu a senhora como, desferiu murro, o que que foi?

Vítima: Não, ele pegou e jogou uma bacia de louça em cima de mim, ai veio, ai o prato foi e cortou meu pé, ai não sei se ele chutou minha canela ou se foi o prato que garrou na minha canela que veio ficar roxo, inchou e ficou roxo, ai ele foi puxou meus cabelos e só me deu um soco no meu seio.

Promotor: E a senhora foi submetida a exame para constatar essas lesões?

Vítima: É, eu fiz o corpo de delito sim.

Promotor: E nesse dia que ele bateu na senhora, ele tornou ameaçar a senhora ou ameaça só foi no primeiro dia?

Vítima: Não, ameaçou mais não, foi daí hora que eu chamei a polícia e ele pegou e saiu.

Promotor: E esse negócio que ele falou que ia botar fogo na casa, que não sei o que?

Vítima: É, ele fala assim né, se eu chegar a separar dele assim, ponha na cadeia assim que ele bota fogo na casa, isso ai ele fala.

Promotor: Então quero saber se no dia que ele bateu na senhora, puxou o cabelo, deu um soco no seio, ele chegou a falar que ia colocar fogo na casa da senhora?

Vítima: Não, esse dia ele não falou não, mas ele sempre fala quando falo que vou largar dele, que vou ponha ele na cadeia, ele fala que põe.

Promotor: Esse dia específico não né?

Vítima: Não.

Defensor: Essas palavras ai que o Carlos proferiu foi em tão de ameaça? A senhora se recorda?

Vítima: Sim.

Defensor: Quais foram as palavras, a senhora lembra?

Vítima: Ah, eu não lembro mais não, tem dois meses já.

Defensor: Tá, mas assim deixa eu perguntar, essas palavras a senhora realmente sentia ameaçada ou a senhora acreditava que eram palavras em razão da bebida?

Vítima: Eu acho que é só palavra da bebida só, só que ele tá bêbado, porque quando tá são, ele num faz, num é nada disso, só quando ele tá embriagado que ele fala essas coisas pra mim. (ID no 44735952).

A corroborar a versão da vítima, registre-se que
o laudo de corpo de delito
encartado à fl. 62 do PDF – ID no 39875719
atestou que “Valdelice de Morais apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”
(sic). Não fossem os referidos elementos de cognição à demonstração das lesões, ressalte-se que a palavra da vítima contém forte relevo nesses casos que envolvem violência doméstica e familiar.

Em casos como os dos autos, que envolvem violência doméstica contra a mulher, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima assume substancial importância no conjunto probatório, especialmente porque estribada em outros elementos de cognição, tais como, o auto de exame de lesão corporal.

Nesse sentido: (...).

Por sua vez, o réu Carlos Alberto Procópio de Lima arguiu que não se lembra de nada do que fez ou do que falou, pois estava embriagado. No entanto, tem-se o Auto de Exame de Lesão Corporal de ID. 39875719 que atestou “escoriação em mamaria esquerda, terço inferior da perna direita, halux direito” (sic).

Especificamente sobre o delito de ameaça, têm-se as declarações da vítima e do policial militar Thiago Silva Coelho que confirmam que o denunciado a ameaçara de morte
.

Por fim, registre-se que é possível inferir dos elementos de prova coligidos ao processo que a vítima efetivamente sentiu-se temerosa com as ameaças externadas pelo réu, visto que representou criminalmente contra ele, bem como solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência em seu favor.

Portanto, desnecessárias maiores digressões sobre os fatos, diante das provas produzidas, estando satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito constante na denúncia, praticado pelo réu no âmbito doméstico e familiar contra sua companheira.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu CARLOS ALBERTO PROCOPIO DE LIMA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f” e art. 129, §9o, todos do CP, conforme imputação a ele atribuída.

DOSIMETRIA

DO CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO DIA 15/09/2020:

A pena cominada para o crime de ameaça é de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes, tendo em vista a impossibilidade de se utilizar ações penais em andamento para exasperar a pena base (SUM. 444, do STJ); a conduta social não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo não é relevante o suficiente para a exasperação da pena base; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, concorre à circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, (violência contra a mulher), do CP, de modo que fixo a pena intermediária em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena definitiva do réu em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

DO CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO DIA 16/09/2020:

A pena cominada para o crime de ameaça é de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes, tendo em vista a impossibilidade de se utilizar ações penais em andamento para exasperar a pena base (SUM. 444, do STJ); a conduta social não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo não é relevante o suficiente para a exasperação da pena base; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, concorre à circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, (violência contra a mulher), do CP, de modo que fixo a pena intermediária em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena definitiva do réu em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

A pena cominada para o crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) meses.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes, tendo em vista a impossibilidade de se utilizar ações penais em andamento para exasperar a pena base (SUM. 444, do STJ); a conduta social não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo não é relevante o suficiente para a exasperação da pena base; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, eis porque fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) meses de detenção.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a PENA DEFINITIVA do réu em 03 (três) meses de detenção.

Em sendo aplicável a continuidade delitiva entre os crimes de ameaça, porquanto praticados contra a mesma vítima, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e por terem sido as penas fixadas em patamares idênticos, majoro uma das penas em 1/6, fixando ao réu a PENA DEFINITIVA pela prática dos crimes de ameaça em 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Em sendo aplicável a regra do concurso material de crimes, exposta no art. 69, do CP, com distintas penas privativas de liberdade distintas e regimes prisionais idênticos, fica o réu CARLOS ALBERTO PROCOPIO DE LIMA definitivamente condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput, c.c. artigo 61, II, “f”, por diversas vezes, em continuidade delitiva, c.c. artigo 129, § 9o, todos do Código Penal,
à pena de 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Considerando que a pena fixada é inferior a quatro anos, fixo como
regime inicial
de cumprimento de pena o
ABERTO
, nos termos do art. 33, §2o, “c”, e §3°, do Código Penal.

Descabem, a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o que preceitua a súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Isento o réu do pagamento de custas processuais.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que o regime de cumprimento da pena fixado foi o aberto.

Quanto à indenização mínima a ser arbitrada em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deixo de fixá-la uma vez que não houve pedido por parte do Ministério Público, o que obstou a formação do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não pode ser concedida de ofício.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado. Certificado o trânsito em julgado apenas para a acusação, expeça-se guia de execução provisória, conforme art. 1.573, parágrafo único, da CNGC/MT.

c) Em cumprimento ao disposto no art. 71, §2o, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão;

d) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório
”.

A defesa almeja a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória.

No interrogatório judicial,
Carlos Alberto Procópio de Lima
afirmou: “
eu não me lembro o que eu falei, o que eu fiz, porque eu ‘tava’ embriagado, isso aí eu posso admitir, mas eu não sei se eu briguei com ela, se eu bati nela
”.

Na audiência de instrução e julgamento, Thiago Silva Coelho relatou que recebeu “
uma solicitação, via 190, de que na rua G, na morada do Sol, na quadra 13, lote 10, (...) uma solicitante mulher estaria sendo agredida pelo seu esposo e que o mesmo estaria ameaçando ela de morte. Logo após ela passar essas informações, ela desligou o telefone. A viatura deslocou até o local, eu juntamente com meu Comandante, o sargento Admilson. Ao localizar a residência, conversamos com a solicitante, não me recordo o nome agora, ela informou que o marido dela tinha a agredido e ameaçado ela de morte. E, logo após ter agredido ela, ele saiu de sua residência em destino ignorado. Quando chegamos no local, ela informou que ele tinha acabado de sair da casa deles, de onde ele estava ali com ela. Ela passou as informações das vestimentas que ele estava, o nome dele e disse que normalmente ele costuma frequentar um bar, ali próximo a casa dele. A viatura deslocou até esse bar, fizemos rondas no local, através das informações que ela tinha passado, vimos que tinha um suspeito, sentado na cadeira, com todas as roupas e características que ela tinha passado para a gente, abordamos esse suspeito, perguntamos o nome dele, perguntamos se ele conhecia a solicitante, ele confirmou os dados, disse que realmente era esposo dela, e que tinha se desentendido com ela. (...) durante o caminho, do trajeto da casa dela até a delegacia,
o mesmo toda hora estava ameaçando a solicitante de morte, que quando ele saísse da cadeia ia matá-la e que não ia ficar por isso mesmo
, etc
”.

Em juízo, Valdelice de Morais disse que é ex-convivente de
Carlos Alberto
, pois, após o registro do boletim de ocorrência e prisão do acusado, eles terminaram o relacionamento.

A ofendida esclareceu que, no dia dos fatos, o acusado estava embriagado, mas que, quando não ingere bebida alcóolica, é uma pessoa tranquila.

Asseverou que já foi agredida em 2018 e que, no 15 de setembro de 2020, “
ele bebeu a cachaça (...), ele chegou só me ameaçou só. Daí, tá, passou. Aí no outro dia, ele voltou a beber, aí foi na hora que ele me agrediu. Não, eu mandei ele embora, daí ele me agrediu. (...) Quando ele bebe cachaça, ele fica falando que vai ‘puxar’ faca pra mim, só. (...) Ele pegou a faquinha só e falou: ‘eu te meto a faca’, só isso, aí não aconteceu mais nada. Ele foi dormir. (...) Ele saiu, chegou embriagado, aí eu falei: ‘pega sua roupa e vai embora’. Aí foi na hora que ele me agrediu (...). Ele pegou e jogou uma bacia de louça em cima de mim, aí o prato foi e cortou meu pé. Aí não sei se ele chutou minha canela ou foi o prato que garrou na minha canela, que veio a ficar roxo, inchou e ficou roxo. Aí, ele foi e puxou meus cabelos e só me deu um soco no meu seio.(...) Eu fiz o corpo de delito (...)
”.

Questionada pela defesa se as palavras proferidas pelo réu foram em tom de ameaça, Valdelice respondeu que sim; contudo, disse que não se recorda o teor do que lhe foi dito, porque já faz dois meses do ocorrido, acrescendo que “
eu acho que só é a palavra da bebida só, só na hora que ele tá bêbado, porque na hora em que ele tá são, ele não é nada disso. Só quando ele tá embriagado
”.

No que se refere ao delito de lesão corporal, o exame pericial constatou que a vítima sofreu escoriação na mama esquerda, terço inferior da perna direita e hálux direito.

A descrição do local dos traumas valida a versão dada pela ofendida em juízo, quando ela indicou ter sofrido lesões no pé, no tornozelo e no seio.

Assim, considerando a compatibilidade entre o laudo pericial e a narrativa uníssona e firme da vítima, em ambas as fases procedimentais, o conjunto probatório se mostra suficiente para manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica.

Em relação ao delito de ameaça, o policial militar, Thiago Silva Coelho, que atendeu a ocorrência, relatou que
Carlos Alberto
, durante o trajeto até a delegacia, continuou ameaçando Valdelice, dizendo inclusive que quando saísse da cadeia iria matá-la.

Muito embora ela tenha dito que as ameaças foram proferidas em um contexto de embriaguez do réu, essa questão não afasta a infração penal, haja vista derivar de uma ação de vontade livre e, portanto, ensejando sua responsabilização pelo resultado, conforme expõe a teoria
actio libera in causa
.

Sobre o tema, “
a teoria da actio libera in causa (ação livre na causa) se funda no princípio de que a ‘causa da causa também é causa do que foi causado’. Tem aplicação nas hipóteses em que o agente, conscientemente, coloca-se em estado de embriaguez. No momento da prática do delito, a embriaguez pode ter retirado do agente a capacidade de entendimento e autodeterminação, mas esses elementos estavam presentes quando ele começou a se embriagar (
a ação foi livre na causa
). Por isso, devem ser projetados para o momento da prática da infração
”
[1]
.

O crime previsto no art. 147 do Código Penal tem natureza formal, sendo classificado como delito instantâneo, que
independe
de qualquer resultado naturalístico para se consumar, bastando que a vítima se sinta intimidada pelas palavras do acusado.

In casu
, as ameaças foram capazes de incutir fundado temor à vítima, tanto que, à época dos fatos, acionou a polícia militar para socorrê-la em sua casa, postulou a fixação de medidas protetivas e representou criminalmente o réu.

Diante do contexto probatório, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal
– Parte Geral e Parte Especial. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 329.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022